Tribunal: TJES
Processo: 0001135-04.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001135-04.2023.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARLESSON FERREIRA RIZZI FREITAS
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMETIMENTO DE DOIS NOVOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS APÓS SOLTURA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desnecessário imiscuir na questão afeta à suposta gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado, uma vez que foram eles praticados em abril de 2018 e que o réu foi colocado em liberdade em junho do mesmo ano, tendo respondido à ação penal em liberdade, inexistindo contemporaneidade necessária à decretação da medida prisional cautelar com base em tal fundamento.

2. Considerando que o acusado foi colocado em liberdade àquela época, sem insurgência da Acusação, reputo preclusa a questão afeta à gravidade concreta do delito imputado ao réu, devendo o pedido de decretação da prisão preventiva estar relacionado exclusivamente a fatos posteriores à soltura do acusado que indiquem a necessidade de adoção da medida extrema.

3. No caso concreto, o réu, após conseguir a liberdade nestes autos, praticou outros dois delitos de tráfico de drogas, um em 26/01/2019 e outro em 04/11/2021, o que é suficiente a caracterizar o periculum libertatis. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão vergastada e DECRETAR a prisão preventiva do acusado, determinando a expedição de mandado prisional, devendo constar como data limite de cumprimento 12/06/2028, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de ARLESSON FERREIRA RIZZI FREITAS nos autos da ação penal n° 002516-23.2018.8.08.0047, na qual lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas.

A Acusação sustenta que a medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e porque, após ter sido colocado em liberdade, o acusado cometeu outros dois crimes da mesma natureza do apurado no presente feito.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de ARLESSON FERREIRA RIZZI FREITAS nos autos da ação penal n° 002516-23.2018.8.08.0047, na qual lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas.

A Acusação sustenta que a medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e porque, após ter sido colocado em liberdade, o acusado cometeu outros dois crimes da mesma natureza do apurado no presente feito.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

Desnecessário imiscuir na questão afeta à suposta gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado, uma vez que foram eles praticados em abril de 2018 e que o réu foi colocado em liberdade em junho do mesmo ano, tendo respondido à ação penal em liberdade, inexistindo contemporaneidade necessária à decretação da medida prisional cautelar com base em tal fundamento. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO ESTADUAL NÃO APRESENTOU DE FORMA INDIVIDUALIZADA COMO A LIBERDADE DO PACIENTE PODERIA COLOCAR EM RISCO A INSTRUÇÃO CRIMINAL, A ORDEM PÚBLICA E, TAMPOUCO, TROUXESSE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS ACRESCIDOS PELA CORTE FEDERAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE.1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).2. A despeito de o Juízo estadual tecer importantes considerações a respeito da gravidade do crime denunciado, não pontuou este, de forma individualizada, como a liberdade do ora paciente poderia colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, trouxesse risco à ordem econômica.3. Some-se a isso o registro de que o paciente foi posto em liberdade em 25/3/2022, tendo permanecido solto por quase um ano até que fosse novamente decretada a prisão preventiva em decorrência do recebimento da denúncia, inexistindo, na referida decisão, qualquer registro quanto à alteração do contexto fático a tornar imprescindível a segregação preventiva, o que demonstra, ainda, a falta de contemporaneidade da medida.4. Não cabe ao Tribunal de origem, em ação exclusiva da defesa, acrescentar fundamentos para justificar a manutenção da custódia, devendo cingir-se à análise dos argumentos lançados pelo Magistrado singular (RHC n. 75.559/MG, Sexta Turma, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/5/2017).5. Concedo a ordem a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a serem aplicadas pelo Juiz de piso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. (STJ, HC n. 814.848/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)

Portanto, considerando que o acusado foi colocado em liberdade àquela época, sem insurgência da Acusação, reputo preclusa a questão afeta à gravidade concreta do delito imputado ao réu.

Assim, o pedido de decretação da prisão preventiva deve estar relacionado exclusivamente a fatos posteriores à soltura do acusado que indiquem a necessidade de adoção da medida extrema.

Quanto a isso, a Acusação pondera que o réu, após conseguir a liberdade nestes autos, praticou outros dois delitos de tráfico de drogas, um em 26/01/2019 e outro em 04/11/2021, o que seria suficiente a caracterizar o
periculum libertatis.

De fato, a jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva quando o acusado comete novo delito durante o curso de processo ao qual responde em liberdade
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO RECORRIDA AFASTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CITAÇÃO DE PRECEDENTE NÃO VINCULANTE E SEM IDENTIDADE FÁTICA COM A CAUSA EM QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO.1. No caso, o Agravante, em liberdade provisória desde 18/02/2019, supostamente cometeu novo delito de tráfico de drogas no dia 08/11/2020, sendo a sua prisão restabelecida no dia 23/02/2021, em razão da reiteração delitiva, de modo que a medida extrema encontra-se devidamente justificada e o período de tempo decorrido até a nova decretação da prisão não se mostra excessivo a ponto de implicar o esvaziamento do periculum libertatis.2. O fato de o Acusado ter sido preso em flagrante pela suposta prática de novo crime pode ensejar a revogação da liberdade provisória anteriormente concedida, ainda que, pelo delito mais recente, o Réu responda em liberdade.3. Afasta-se a alegação de que as informações prestadas nestes autos se prestaram à complementação dos fundamentos da custódia, na medida em que "[é] legítimo que o Tribunal, no julgamento do habeas corpus, especifique as circunstâncias já expostas pelo Juízo de origem no decreto de prisão preventiva, o que não se confunde com a vedada prática de acréscimo de fundamentos" (AgRg no RHC n. 155.837/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021).4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.5. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.6. Além de não haver identidade fática entre o precedente citado pelo Agravante e o cenário analisado nestes autos, nem sequer seria cabível eventual pedido de "distinguishing" ou "overruling", pois o julgado invocado pela Defesa não se caracteriza como precedente qualificado, tampouco possui caráter vinculante, de modo que não é apto a desconstituir ou enfraquecer o entendimento aqui exposto, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado.7. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no RHC n. 151.917/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGADO AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE REVELA, NO MOMENTO, DESPROPORCIONAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. Na hipótese, ao negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, o Magistrado singular apresentou fundamentação idônea, pois asseverou que, mesmo respondendo ao processo originário, com liberdade provisória concedida pela Corte de origem, o Acusado praticou novo delito de tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante em circunstâncias similares, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.2. "[...] no tocante a contemporaneidade, destaca-se que a jurisprudência desta Corte Superior entende que tal quesito deve ser aferido entre a data dos fatos e o decreto prisional" (AgRg no RHC 149.999/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). No caso, o Acusado, em liberdade provisória, teria praticado novo delito de tráfico de drogas em 03/02/2018, sendo certo que a sentença condenatória que negou ao Réu o direito de recorrer em liberdade foi proferida em 20/08/2018, período que não se mostra excessivo.3. Tendo em vista a pena imposta ao Paciente - 14 (quatorze) anos de reclusão -, o julgamento da apelação defensiva em maio de 2020 e considerando que os autos do agravo em recurso especial interposto pela Defesa foram conclusos para julgamento recentemente, a prisão cautelar não se revela, no momento, desproporcional.4. Ordem de habeas corpus denegada.(HC n. 583.053/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

No caso concreto, vejo que, tão logo praticado o último delito, o Ministério Público, em dezembro de 2021, postulou pela decretação da prisão preventiva. No entanto, o pedido somente veio a ser apreciado e indeferido em agosto de 2022, por meio da decisão ora atacada.

Constato que o acusado teve proferida em seu desfavor sentença condenatória nos autos de nº. 0003671-56.2021.8.08.0047, no qual encontra-se preso preventivamente desde novembro de 2021.

Assim, entendo que o
lapso temporal transcorrido desde o cometimento do último delito não esvaziou o
periculum libertatis.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão vergastada e DECRETAR a prisão preventiva do acusado, determinando a expedição de mandado prisional, devendo constar como data limite de cumprimento 12/06/2028.

É como voto.